Tribunal: TJES
Processo: 0009384-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009384-47.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VINÍCIUS FERRAZ DOS SANTOS

REMETENTE
:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – CONCURSO PÚBLICO -
DELEGADO DE POLÍCIA – COTAS - CANDIDATOS NEGROS - NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA - CLÁUSULA DE BARREIRA -
BURLA À REGRA EDITALÍCIA - INADIMISSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como
somente foi possível ter acesso ao pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso de apelação já estava ponto para julgamento meritório, torna-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento
. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.

2. Segundo o item 5.2.5.2, do Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022, para provimento do cargo de Delegado de Polícia da PCES, atendendo ao que disposto na Lei Federal nº12.990/ 2014 e Lei Estadual nº 11.904/ 2020, os candidatos inscritos no certame como negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros ou indígenas aprovados.

3. O deslinde da controvérsia trazida aos autos se encontra na interpretação que se deve dar à expressão citada tanto pelo legislador federal quanto pelo legislador estadual, qual seja, “aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência”.

4. Na hipótese do certame em questão, destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia, foram ofertadas 28 vagas para candidatos em ampla concorrência, devendo tal quantitativo ser adotado como parâmetro para a análise da regra acima referenciada, isto é, os candidatos negros e indígenas porventura aprovados dentro de tais vagas, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

5. Conforme previsão constante do item 10.1 e seguintes do Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022, foi estipulada cláusula de barreira para a convocação para a terceira etapa do certame, de modo que para a ampla concorrência apenas seriam convocados os 168 candidatos aprovados na prova discursiva e mais bem classificados e para os candidatos que se autodeclararam negros os 41 (quarenta e um) candidatos negros aprovados na prova discursiva e mais bem classificados.

6. Ainda que 16 (dezesseis) candidatos que se autodeclaram negros tenham se classificado dentro do limite da cláusula de barreira para ampla concorrência para serem convocados à terceira etapa, o fato é que apenas 3 (três) deles foram aprovados e classificados “dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência”, qual seja
,
as
28
(vinte e oito)
vagas
para candidatos em ampla concorrência.

7. Resta evidente ter agido
corretamente o Estado
recorrente ao convocar para as etapas subsequentes do certame somente
44 (quarenta e quatro) candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, sendo
3 (três) deles
também classificados na listagem geral de ampla concorrência até a 28ª posição, uma vez que este é o quantitativo de vagas ofertado para o cargo de Delegado
de Polícia pelo Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022.

8. A
pretensão do candidato
, ora apelado
, de retirar da listagem de candidatos autodeclarados negros para participarem da terceira etapa aqueles candidatos negros que foram aprovados dentro da cláusula de barreira, importa em manifesta burla à regra editalícia, que nada dispõe
acerca da cláusula de barreira, mas sim d
o quantitativo de cargos ofe
rtados para ampla concorrência.

9. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança pleiteada, estando reexaminadas as questões submetidas a esta segunda instância em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009384-47.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VINÍCIUS FERRAZ DOS SANTOS

REMETENTE
:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Como se vê das razões recursais, o Estado apelante defende
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
de apelação.

Pois bem, segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência nas razões do apelo (id. nº 6783666), quando o feito ainda se encontrava na origem.

Por isso, somente foi possível ter acesso ao pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

A respeito do tema, eis o que já decidiu esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

No mesmo rumo, entendem os Tribunais Pátrios:

[...]
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
MOREIRA DINIZ
; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

[...]
Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA
; DJERS 14/09/2022 - grifei).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, c
onforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (id. nº 6783662), que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
movido por
VINÍCIUS FERRAZ DOS SANTOS
.

Sustenta o recorrente (id. nº 6783666) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, assim como alega que a conclusão mais adequada ao caso é aquela que entende pela convocação dos candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas no concurso destinadas à ampla concorrência, a qual não pode ser confundida com a quantidade de candidatos negros aprovados dentro da cláusula de barreira da ampla concorrência, especialmente por se tratar de medida capaz de conferir a maior efetividade e prestígio à política afirmativa de cotas.

Pois bem. Calha registrar que o item 5.2.5.2, do Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022, para provimento do cargo de Delegado de Polícia da PCES, atendendo ao que disposto na Lei Federal nº12.990/ 2014 e Lei Estadual nº 11.904/ 2020, dispõe expressamente que os candidatos inscritos no certame como negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros ou indígenas aprovados.

Nesse ponto, para melhor compreensão vale destacar o que estabelecem o artigo 3º, §1º da Lei Federal nº 12.990/ 2014 e artigo 3º, §1º da Lei Estadual 11.904/2020:

Lei Federal 12.990/2014

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Lei Estadual 11.904/ 2020

Art. 3º Os candidatos negros e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Nesse contexto, para o deslinde da presente controvérsia vale destacar a expressão citada tanto pelo legislador federal quanto pelo legislador estadual
“
aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência
”.

Na hipótese do certame em questão, destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia, foram ofertadas
28 vagas para candidatos em ampla concorrência
, devendo tal quantitativo ser adotado como parâmetro para a análise da regra acima referenciada, isto é, os candidatos negros e indígenas porventura aprovados dentro de tais vagas, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Seguindo, veja-se que, conforme previsão constante do item 10.1 e seguintes, foi estipulada cláusula de barreira para a convocação para a terceira etapa do certame, de modo que para a ampla concorrência apenas seriam convocados os
168 candidatos aprovados
na prova discursiva e mais bem classificados e para os candidatos que se autodeclararam negros os
41 (quarenta e um) candidatos negros aprovados
na prova discursiva e mais bem classificados. Vale citar:

10 DA TERCEIRA ETAPA (EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL E EXAME PSICOTÉCNICO)

10.1 Para cada sistema de concorrência, a convocação para a terceira etapa (exame de aptidão física, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico) será de acordo com os seguintes critérios:

a)
ampla concorrência
: serão convocados para a terceira etapa os
168 candidatos aprovados
na prova discursiva e mais bem classificados
, considerando-se o somatório das notas finais nas provas objetivas e na prova discursiva, respeitados os empates na última posição;

(...)

c)
candidatos que se autodeclararam negros
: serão convocados para a terceira etapa os
41 candidatos aprovados
na prova discursiva e mais bem classificados
, considerando-se o somatório das notas finais nas provas objetivas e na prova discursiva, respeitados os empates na última posição (grifei);

Dentro dessa ótica, os argumentos trazidos pelo recorrente são no sentido de que não foram 16 (dezesseis) candidatos aprovados dentro das vagas destinadas à ampla concorrência que se autodeclaram negros, mas apenas 3 (três) deles.

Vale esclarecer que muito embora 16 (dezesseis) candidatos que se autodeclaram negros tenham se classificado dentro do limite da cláusula de barreira para ampla concorrência para serem convocados à terceira etapa, o fato é que apenas 3 (três) deles foram aprovados e classificados
“
dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência
”
, qual seja, as 28 (vinte e oito) vagas para candidatos em ampla concorrência.

Assim, constato ter agido corretamente o Estado recorrente ao convocar para as etapas subsequentes do certame somente 44 (quarenta e quatro) candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, sendo 3 (três) deles também classificados na listagem geral de ampla concorrência até a 28ª posição, uma vez que este é o quantitativo de vagas ofertado para o cargo de Delegado de Polícia pelo Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022.

Exatamente a esta conclusão se chega a partir da leitura do item 5.2.5.3 do edital em questão:

Item 5.2.5.3. Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, os candidatos autodeclarados negros ou indígenas
classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência
, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros ou indígenas, em todas as fases do concurso (grifei).

Dessa forma, vê-se que a regra editalícia é bastante clara ao estabelecer que não serão computados, para fins de preenchimento das vagas reservadas para cotas de negros e indígenas os candidatos aprovados
dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência
.

Por isso, a pretensão do candidato, ora apelado, de retirar da listagem de candidatos autodeclarados negros para participarem da terceira etapa aqueles candidatos negros que foram aprovados dentro da cláusula de barreira, importa em manifesta burla à regra editalícia mencionada, que nada dispõe acerca da cláusula de barreira, mas sim do quantitativo de cargos ofertados para ampla concorrência.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança pleiteada, estando reexaminadas as questões submetidas a esta segunda instância em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões